Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONSTANTE NO TÍTULO DIFERENTE DA QUALIFICADA NA INICIAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. EMPRESA DEMANDADA NÃO PARTICIPANTE DO CONTRATO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De início, quanto à preliminar atinente às condições da ação, consistente na ilegitimidade passiva ad causam da apelante, a matéria é de ordem pública e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3° do artigo 485 do CPC.

2. No particular, trata-se de negócio jurídico, contrato de prestação de serviço educacional, realizado entre as partes descritas no instrumento, ou seja, contratada: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA e contratante: MARCIA QUARESMA SANTOS.

3. No entanto, cabe asseverar que o título executivo extrajudicial – contrato de prestação de serviço educacional – que embasa a pretensão da autora, tem como credora a empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, pessoa jurídica distinta daquela descrita e qualificada na inicial: CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

4. Importante anotar que o art. 779, I, do CPC prescreve que a legitimidade passiva ordinária para figurar na execução é daquele que estiver nominado no título executivo.

5. Neste caso concreto, não foi verificado qualquer relação para vincular a incorporadora, SSE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA (ID 28160400 - Pág. 7), com o contrato de prestação de serviço educacional (ID 28160385 - Pág. 4), objeto da demanda, haja vista que a incorporação da empresa demandada, CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, pela empresa incorporadora, SSE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, não teve qualquer participação da empresa credora, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.

6. Para costurar a cadeia de responsabilidades e obrigações é necessária a demonstração da existência de grupo econômico ou de alguma relação entre as empresas apelantes e a descrita no título executivo (contrato), porém tal situação sequer fora cogitada ou levantada no processo.

7. Ademais, não basta alegar que a apelante assumiu todos os direitos e obrigações da empresa incorporada, na hipótese, deve-se demonstrar/provar o liame jurídico que a torna responsável pelos fatos que lhe são imputados.

8. Não havendo nos autos qualquer prova de que a empresa constante do título (contrato) e a empresa ora demanda fariam parte de um mesmo grupo econômico ou, então, manteriam alguma relação entre sim, a ilegitimidade passiva das apelantes deve ser acolhida.

9. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Recurso provido. Sentença reformada.